Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível indeferir o pedido de penhora da restituição do imposto de renda do devedor sem a definição da impenhorabilidade da verba buscada pela exequente/agravante. 1.1. Contudo, o pagamento regular da restituição do imposto de renda referente ao ano de 2023 já aconteceu, sendo certo que só restaria viável a penhora no caso de ter sido detectada alguma inconsistência nos dados da declaração do devedor que tenha inviabilizado o pagamento da restituição dentro calendário regular de restituição da Receita Federal.
2. Assim, como existe essa possibilidade remota de o pagamento ainda não ter ocorrido, possível a expedição de Ofício à Receita Federal para verificar a existência de crédito de restituição pendente de pagamento em favor do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.